Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DO EMBARGADO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACORDO ASSINADO PELA PROCURADORA DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Obedecidas as exigências, o recurso deve ser conhecido. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos carreados são suficientes para o julgamento, poderá, fundamentadamente, indeferir a dilação probatória. No caso, o depoimento pessoal requerido pelo embargante se mostrou irrelevante para o deslinde da causa. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. Há legitimidade ativa do exequente que demonstra ser beneficiário do título regularmente constituído. Já esclarecido no processo de quem é assinatura do acordo homologado judicialmente e não se verificando qualquer vício ou irregularidade no título, demonstrou-se que a procuradora do exequente tinha poderes especiais para representá-lo e transigir no bojo do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.